Tribunal: TJSP
Processo: 1021470-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA. ICMS-ST. Substituição tributária. Base de cálculo efetiva menor que a presumida. Restituição. Possibilidade. Limitação. Artigo 66-B, § 3o, da Lei Estadual n.o 6.374/89. Declarada a inconstitucionalidade do dispositivo, seus efeitos foram modulados conforme explicitado no Tema 201 do STF, a partir de 19.10.2016 pelo Órgão Especial do TJSP. Restituição de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA. ICMS-ST. Substituição tributária. Base de cálculo efetiva menor que a presumida. Restituição. Possibilidade. Limitação. Artigo 66-B, § 3o, da Lei Estadual n.o 6.374/89. Declarada a inconstitucionalidade do dispositivo, seus efeitos foram modulados conforme explicitado no Tema 201 do STF, a partir de 19.10.2016 pelo Órgão Especial do TJSP. Restituição de recolhimento efetuado a maior mediante procedimento administrativo. Sentença reformada para conceder parcialmente a segurança. Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente providos.